Tribunal: TJDFT
Processo: 0712367-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0712367-72.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por H. L. B., representada pelo genitor L.B., em face da r. decisão (ID 70361580) que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela de Urgência, ajuizada em desfavor de Amil Assistencia Medica Internacional S.A., indeferiu requerimento de tutela de urgência que tem por objeto a cobertura e o custeio do tratamento e manutenção da bomba de insulina Medtronic 780G (sistema de pâncreas artificial) e do sistema de monitorização contínua de glicose para tratamento da Autora, diagnosticada como portadora de Diabetes Mellitus Tipo I (DM I) há 8 (oito) anos, desde os 2 (dois) anos de idade. Nas razões recursais (ID 70360954), a parte tece considerações sobre a gravidade da doença crônica que a acomete, bem como sobre a efetividade do tratamento indicado, com a utilização da terapia vindicada, a qual é apresentada como a única capaz de controlar a doença no grau de evolução em que se encontra. Colaciona precedentes do c. STJ para justificar a bomba de insulina como “produto para a saúde”, razão pela qual não pode ser excluído do conjunto de serviços prestados pelas operadoras de planos de saúde. Aduz que o tratamento é necessário e urgente pois, consoante o relatório médico, sofre com frequência hipoglicemias e hiperglicemias severas, com perigo de sequelas irreversíveis, podendo levá-la a óbito. Defende ser exemplificativo o rol de procedimentos da ANS, consoante se depreende da Lei no 14.454/2022, que alterou a Lei no 9.656, de 3 de junho de 1998, para “estabelecer critérios que permitam a cobertura de exames ou tratamentos de saúde que não estão incluídos no rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar”. Requer a antecipação de tutela recursal, determinando que a Ré/Agravada arque com o valor do tratamento dela, com utilização da bomba de insulina Medtronic 780G e seus insumos, nos termos da prescrição de ID 70361597, de forma continuada. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.012, § 4o, ambos do CPC/15, condicionam a suspensão da eficácia da decisão recorrida, nos casos do § 1o desse último artigo, à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. O art. 300 do CPC/15 prevê, como requisitos para a antecipação de tutela recursal, a presença da probabilidade do direito e do perigo de dano. No tocante à probabilidade do direito, em que pesem as alegações quanto à gravidade da doença e a efetividade do tratamento indicado, o presente feito, infelizmente, não possui o alcance desejado pela Autora/Agravante, pois ao Poder Judiciário somente é possível a análise sobre a legalidade ou não da negativa de cobertura do tratamento pelo plano de saúde, à luz da legislação de regência. Sabe-se ser possível a cobertura de tratamentos não previstos na lista de cobertura básica, porém, tal obrigação está condicionada à comprovação da eficácia do procedimento ou à existência de recomendação por órgãos técnicos. Em consulta ao e-Natjus, plataforma do Conselho Nacional de Justiça, constata-se a ausência de urgência e a manifestação desfavorável para situações semelhantes, nos termos das Notas Técnicas nos 73974 e 72531 (in https://www.cnj.jus.br/e-natjus/pesquisaPublica.php) e das Notas Técnicas no 1414 e no 1057 do Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário – NATJUS/TJDFT (in https://www.tjdft.jus.br/informacoes/notas-laudos-e-pareceres/natjus-df?b_start:int=1260). Logo, apesar da existência de laudo médico atestando a necessidade do tratamento (ID 70361597), não está demonstrada, de plano, a probabilidade do direito à cobertura dele pelo plano de saúde. Ademais, o perigo de dano indispensável à concessão da medida em sede liminar também não se encontra devidamente comprovado, pois a Autora/Agravante faz tratamento para a enfermidade crônica que a acomete há 8 (oito) anos e a documentação acostada aos autos não evidencia que a realização do contraditório no presente feito possa acarretar risco concreto de piora no quadro de saúde dela. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada, para apresentar resposta no prazo legal. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator